Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718600-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGRAVADO: DION CASSIO GOMES FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, tendo por objetivo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0711247-82.2021.8.07.0016, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela embargante e deferiu o bloqueio de verbas via SISBAJUD. Eis o teor da decisão agravada (Id 26380625). Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO FARIAS, ID no 90227432. Em suas razões, preliminarmente a devedora impugna à gratuidade de justiça, aduz a inexigibilidade da obrigação uma vez que trata-se de obrigação desdobrada em parcelas futuras, portanto de trato sucessivo, e que não foram quitadas até a presente data, não sendo exigível e no final alega excesso de execução, pois conforme consta na sentença as dívidas do ex-casal encontram-se todas parceladas até a presente data e que o exequente demanda por parcelas de dívidas que ainda não se encontram vencidas. Por sua vez, o credor em resposta à impugnação rebateu todos os argumentos apresentados pela executada, de acordo com a petição de ID no 91880409. DECIDO. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedido ao autor, considerando que o mesmo foi deferida no processo principal e até esta data não houve mudança significativa na situação financeira do exequente, ao que tudo indica até piorou, quer pelas dívidas acumuladas ao logo dos anos, quer pela perda do cargo em comissão com uma redução substancial dos seus vencimentos. Lado outro, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte executada, tendo em vista que o benefício também foi deferido nos autos principais, não havendo indícios de alteração econômica, ademais o próprio exequente não se opôs ao pedido. Razão assiste ao exequente, segundo a Sentença executada de ID no 85236086 a partilha considerou o saldo devedor na data de dezembro de 2016 e fixou o débito nesse momento, definindo a responsabilidade de cada uma das partes, sendo bastante clara em relação ao valor da dívida partilhada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. Entretanto, a parte executada busca na impugnação rediscutir matéria objeto de coisa julgada, sendo tal questão impassível de revolvimento porque a sentença exequenda já fixou as obrigações da executada. Verifico também que não há excesso de execução, mas apenas a atualização monetária e juros de mora, ante o não cumprimento voluntário da obrigação definida na Sentença. Por fim, descabido é o efeito suspensivo pleiteado pela devedora, já que não foi garantido o juízo com depósito judicial, aliás não há qualquer defeito no título executivo judicial transitado em julgado, pois ele é líquido, certo e exigível, não havendo razão para o não prosseguimento do cumprimento de sentença. Isto posto, INDEFIRO a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Homologo os cálculos apresentados pelo exequente de ID no 85237995, uma vez que eles estão em consonância com as diretrizes fixadas na Sentença exequenda. Intimem-se. Por outro lado, ante a ausência de cumprimento espontâneo da sentença pela executada, aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do CPC. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de penhora via SISBAJUD (protocolo n° 20210002341223 ) solicitado pela parte exequente. Nas razões do recurso, a agravante alega que foi penhorado o valor de R$2.203,96 (dois mil, duzentos e três reais e noventa e seis centavos) referentes a salário, cujo saldo é destinado a sua manutenção e de seus dois filhos. Aduz que é fisioterapeuta, e que os valores depositados em sua conta corrente referem-se a pagamento dos seus serviços prestados. Relata, ainda, que a conta corrente na qual houve a penhora também recebe mensalmente crédito referente à pensão alimentícia de sua filha menor. Sustenta que o bloqueio do valor implicará em grave dano em sua ordem social e psicológica, bem como prejudicará a própria subsistência e de sua família. Assevera que os valores cobrados apresentam excesso, conforme demonstra na planilha juntada, e que o valor efetivamente devido é R$145.924,14 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o levantamento do valor bloqueado na sua integralidade, porque se trata de salário, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. No mérito, pugna pelo julgamento procedente do recurso, a fim de que seja confirmada a tutela antecipada ora deferida, e no mérito, que seja declarada a inexigibilidade da presente obrigação, alternativamente, que seja reconhecido o excesso na execução. Preparo não realizado por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, dessa forma, pela regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015, do CPC. Nota-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento possui fundamento de validade no parágrafo único[1], do mencionado artigo. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que, esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. Ainda, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio, em que o exequente, ora agravado, pugna pelo pagamento de R$308.268,66 (trezentos e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos). O juiz da causa deferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD. Conforme consta do resultado (Id 94541110), foi bloqueado o valor de R$2.218,45 (dois mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco reais) em conta corrente de titularidade da agravante. Argumenta a agravante que a penhora realizada bloqueou valores de natureza salarial, pelo que requer a liberação do valor. Em que pesem os argumentos da agravante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.837.702/DF, decidiu que é possível a constrição de percentual dos proventos dos devedores a fim de garantir a efetividade do processo, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Também o Relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Assim, entende-se pela possibilidade da penhora de verbas salariais, desde que preservado o direito fundamental à dignidade do devedor, sem impor-lhe situação de penúria ou prejuízo da sua própria subsistência. Cabe ao Julgador encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito à satisfação do crédito exequendo e a dignidade do executado e da sua família. Pois bem. É ônus da parte executada, comprovar a impenhorabilidade da quantia tornada indisponível, segundo o que estabelece o art. 854, §3o[3], do CPC. Apesar de a agravante alegar que o valor bloqueado refere-se à salário, não tratou de juntar aos autos documentos que comprovem seus argumentos de defesa, tais como, os extratos da conta em que foi efetuada a restrição, pró-labore etc. Limitou-se a colacionar na petição do agravo prints de movimentação parcial da conta corrente, em que é possível ver que houve créditos em sua conta advindos de Clínica de Fisioterapia, nos dias 8.06.2021 e em 9.06.2021, nos valores de R$700,43 e R$1.995,00, respectivamente, seguidos do bloqueio via SISBAJUD de R$2.203,96. No entanto, não é possível atestar que o bloqueio do valor impactou sobremaneira a subsistência da agravante, tampouco de sua família. Mas, a pretensão reformatória acerca deste ponto, apresenta argumentos verossímeis, prima facie, pela probabilidade de ter havido penhora de parte dos rendimentos mensais da agravante ou até mesmo da integralidade dos seus rendimentos. Nesse entendimento, por questão de cautela, entendo que a matéria necessita de aprofundamento da cognição via instauração do contraditório e da ampla defesa (art. 9o e 10o, do CPC). Diante do exposto, estando presente, ao menos numa análise prefacial, o perigo de dano grave, DEFIRO parte da tutela vindicada e CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO à decisão, de modo a manter a disposição do Juiz da causa o valor constrito (Id 94541110) até a resolução do mérito deste recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, II, ambos do CPC. Oficie-se ao Juiz de primeira instância para que cumpra a presente decisão. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II[4]). Cumpra-se. [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. [4]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 15 de junho de 2021, 12:00:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator